Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720108-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDO MOURAO AMARAL, MARIA DA CONSOLACAO DE PINHO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEOPOLDO MOURÃO AMARAL e outro (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizada pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL, determinou que fosse ofertada caução para o levantamento do valor depositado, nos seguintes termos (ID 125706301, do processo originário): “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF. Decisão proferida no ID no 116817609 liquidou o julgado e fixou como devido em favor da parte exequente o montante de R$ 165.617,38, em 25/02/2022. O pedido de cumprimento de sentença foi recebido (ID no 118461253), tendo o executado comprovado o depósito do valor devido (ID no 120582198). É o relatório. Decido. O cumprimento provisório de sentença deve observar o disposto nos arts. 520, IV e 521, parágrafo único, do CPC. Assim, ainda que incida hipótese de dispensa de caução pelos incisos do art. 521, do CPC, seu parágrafo único admite a exigência da garantia quando a dispensa puder resultar em risco de grave dano ou de difícil e incerta reparação ao executado. O caso dos autos se amolda à referida previsão, diante da vultosa quantia disponível. Assim, o levantamento do valor depositado nos autos fica condicionado ao oferecimento de caução idônea, nos termos dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do CPC ou ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública. E caso análogo, o egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. CASO REPETITIVO. DISPENSA DE CAUÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. "O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos". art. 520, IV do CPC. "As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação" (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Provisoriedade do cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão acerca do índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento busca o agravante. Há, ao menos em tese, possibilidade de modificação do débito exequendo. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de valor expressivo, que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem vier a ser modificada. Por isto, "não se mostra prudente permitir o levantamento da quantia depositada sem a oferta de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC ( )" (Acórdão 1358997, 07112326420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410280, 07009745820228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de caução idônea (art. 521, parágrafo único, do CPC). Em caso de inércia, suspenda-se o processo até que se ultime o julgamento da Ação Civil Pública n° 94.008514-1. Intimem-se." Em suas razões recursais (ID 36487614), os agravantes afirmam que, após a realização da perícia e ausência de impugnação das partes, foi homologado pelo juízo o valor da dívida em R$ 213.517,36. Noticiam que se iniciou o cumprimento de sentença e o Banco do Brasil procedeu ao depósito do valor. Os credores concordaram com o valor depositado e afirmaram que houve a inteira satisfação do crédito. Afirmam que o Banco do Brasil apresentou embargos de declaração, ao fundamento de que não foi observado o seu prazo para impugnar os cálculos. Contudo, afirma que, posteriormente, foi apresentada petição pelo Banco requerendo a extinção do feito, fato incompatível com os embargos opostos, o que caracteriza desistência tácita dos embargos apresentados. Assim, alegam que os embargos não mereciam sequer ser conhecidos pelo juízo a quo. Alegam que o agravado abriu mão da caução, quando postulou a extinção do feito pelo pagamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada ou deferir a antecipação de tutela recursal, com a liberação dos valores em favor dos credores. No mérito, que seja provido o recurso para reconhecer a extinção da execução pelo pagamento, com a liberação dos valores depositados em favor dos credores. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Inicialmente, cumpre observar que o efeito suspensivo postulado pelo agravante para obstar o cumprimento da decisão agravada não é cabível no caso em comento, pois, a decisão agravada já determinou a paralisação do processo até o julgamento do recurso especial interposto nos autos da ação civil n° 94.008514-1. Logo, o processo já se encontra paralisado. Desse modo, passo, doravante, a apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o levantamento dos valores. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a alegação do agravante de que teria ocorrido a desistência tácita do recurso interposto pelo agravado. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado não concordou com os valores apurados na perícia judicial, tendo se insurgido quanto à homologação dos cálculos, sendo tal questão objeto do agravo de instrumento de n.o 0739571-33.2021.8.07.000, o qual ainda não foi julgado. Além disso, o agravado se manifestou expressamente nos autos originários e postulou que os valores depositados não fossem liberados em favor do credor (ID 125570305 dos autos originários). Assim sendo, em princípio, entendo que permanece a insurgência do devedor quanto ao levantamento dos valores executados provisoriamente. Ressalto, contudo, que a questão será mais bem aprofundada no julgamento do recurso. Em relação ao pedido para levantamento dos valores depositados em favor do credor, em juízo perfunctório, verifico que se trata de execução provisória de sentença, sendo que o art. 520, inciso IV, do CPC prevê expressamente a necessidade de ser prestada a caução idônea. Vejamos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Desse modo, existe previsão legal determinado a prestação da caução para o levantamento dos valores. Assim, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manteve a necessidade de prestar a caução. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. O art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que, durante a fase de cumprimento provisório da sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344642, 07005655320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora